Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INJÚRIAS RACIAIS PROFERIDAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 24.09.2022, a recorrente teria, sem qualquer motivação aparente, proferido injúrias raciais contra o autor/recorrido, vindo a ofendê-lo com as expressões “negro desgraçado” e “negro maldito”. Além disso, teria a recorrente afirmado ao recorrido que, em razão da cor de sua pele, ele não deveria estar presente no local, um bar na região administrativa de Taguatinga/DF. Relata que as agressões verbais foram presenciadas por familiares do recorrido e por outros frequentadores do estabelecimento comercial. Pelo exposto, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 24.240,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)há farta prova das ofensas perpetradas pela ré contra o autor, o que extrapola o mero dissabor, porque os xingamentos e palavras ofensivas proferidas pela ré revelam-se suficientes para caracterizar abalo aos direitos da personalidade e configurar dano imaterial passível de reparação”.
5. Nas razões recursais, a recorrente formulou os seguintes pedidos: “a) Que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença “a quo”, aplicando efeito modificativo; b) A anulação da sentença ID 162576557 que julgou parcialmente o pedido do recorrido condenando a recorrente a pagar R$ 5000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mérito e da sentença ID 164972309 que apreciou os embargos de declaração(...).”
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Ao que se infere do conjunto da postulação, além da improcedência do pedido autoral, a recorrente pretende a anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa. Para tanto, sustenta que o juízo de primeiro grau decidiu a causa com base em prova emprestada, na qual não teria sido observado o devido contraditório.
8. Outrossim, argumenta que há necessidade de oitiva do recorrido, de sua sogra e dos policiais militares que efetuaram a prisão da recorrente, pois não há certeza quanto à suposta injúria proferida pela recorrente.
9. Da nulidade da sentença. Por existir norma especial sobre o rito dos juizados especiais, não há que se falar na aplicação das regras do procedimento comum. Nesse sentido, o artigo 33, da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Preliminar rejeitada.
10. No caso, a prova documental foi suficiente para o julgamento da causa, especialmente a contestação na qual a própria recorrente confessa ter se comportado “de uma maneira que jamais comportaria”, consoante bem observado pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, é desnecessária a produção de prova oral, porquanto o feito se encontra suficientemente instruído com a prova documental. Logo, a sentença não padece de qualquer nulidade que enseje o retorno dos autos à origem.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. No caso, a própria recorrente confessa ter proferido injúrias raciais à pessoa do recorrido, o que pôde ser corroborado pelo amplo conjunto probatório acostado aos autos. Por outro lado, a tragédia pessoal que acometeu a recorrente, consistente no falecimento de seu cônjuge, bem como o uso de medicamentos controlados em decorrência desse fato, não se traduzem em escusa absolutória para a prática de atos ilícitos. Assim, a condenação ao pagamento de reparação por danos morais é medida que se impõe.
13. Do "quantum" indenizatório. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.